Tribunal: STF
Processo: ARE 1367571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, "C", DA CF/88. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL — AELBRA. ENTIDADE EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS. RESSARCIMENTO.



    1. Preliminar de nulidade da sentença que não reúne condições para acolhida. Julgado que enfrentou a questão posta em exame, não obstante tenha incidido em erro material no tocante ao emprego de expressão equivocada, decidindo o mérito, ainda que desfavoravelmente à parte embargante.



    2. Hipótese em que, ostentando a Associação apelante a condição de entidade educacional, sem fins lucrativos, encontra-se ao abrigo da regra constitucional de imunidade tributária a incidir sobre bens integrantes do seu patrimônio destinados ao desenvolvimento de atividades diretamente relacionadas à sua finalidade essencial (artigo 150, § 4, da CF/88).



    3. Município de Porto Alegre que não comprovou ter o imóvel a utilização para fins diversos dos interesses e necessidades da apelante, não servindo a tanto o fato de estar vago e/ou sem edificação, o que reclama a incidência da imunidade tributária, conforme artigo 150, VI, "c", da CF/88 e artigo 14 do CTN. Precedentes deste TJ/RS.



    4. Ônus sucumbenciais. Inversão que decorre da reforma da sentença. Manutenção dos critérios fixados pelo juízo a quo, com a fixação de honorários que são devidos pela extinção do executivo fiscal. A Fazenda Pública está, nos termos da LEF, dispensada do pagamento de custas e de despesas processuais, exceto de reembolso, o ao que a condenação deverá se limitar.



    DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, VI, b e c, e § 4º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 8, p. 8-14):



    Inicialmente cabe registrar que ao contrário do afirmado pelo TJRS. de que a presunção militaria em favor da recorrida, na hipótese dos autos, as informações apontadas pelo Município são suficiente para elidir a suposta presunção em favor do demandante.



    O Município juntou as informações da SMF fazendo prova de que o imóvel tinha uso como residencial e que não houve pedido de imunidade protocolado ¡unto ao ente público.



    A recorrido não refutou as informações e documentos, simplesmente afirmando que a presunção deveria militar em seu favor.



    Importante acrescentar que apenar de do Acórdão confirmar que no local não funcionava uma escola, como alegado pela parte, a conclusão para a concessão do pedido baseou-se unicamente no estatuto da sociedade.



    (…)



    Assim, a toda evidência a prova juntada pela recorrida não serve ao proveito requerido, ao contrário do entendimento empossado pelo ilustre magistrado, e era ônus da parte, consoante art. 373, I do CPC, fazer prova efetiva do alegado, registrando que a CDA tem presunção de certeza, nos termos do art. 204 do CTN. A presunção do ato administrativo, pela prova juntada pela parte, restava preservada, não sendo encargo do Fisco comprovar o "desvio de finalidade", visto a ausência de prova capaz de tal ato.



    Assim, o direito à imunidade tributária pressupõe que o patrimônio, a renda e os serviços da entidade estejam relacionados com as suas finalidades essenciais, bem como que a entidade observe aos requisitos previstos no art. 14 do CTN:”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à destinação dada aos bens abrangidos pela imunidade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o que se extrai dos seguintes julgados, que analisaram questão análoga à dos autos: RE 871.039-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2015, RE 378.136-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.2.2010, ARE 933.174-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2016, RE 686.861-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2015, ARE 685.246-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2014, ARE 694.140-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2013, ARE 715.034-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.5.2013, RE 601.297-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.9.2011, AI 748.488-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.8.2012, RE 625.529-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.8.2011.



    Necessário consignar, ainda, que as entidades imunes (art. 150, VI, a, b e c , da CF) gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados a suas finalidades essenciais, de sorte que, eventual afastamento da imunidade por ausência desse requisito, só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, conforme se pode observar dos seguintes julgados: RE 1.268.329-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, RE 773.992, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 19.2.2015, ARE 876.253-ED, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente